Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA. JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. EXPRESSÕES OFENSIVAS. ABUSO. DANO. MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os direitos fundamentais à informação, à liberdade profissional e à liberdade de expressão, não possuem caráter absoluto, são limitados pelos igualmente fundamentais direitos à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

2. A liberdade de expressão deve observar a veracidade do conteúdo noticiado, a relevância da informação e a vedação à agressão à honra dos envolvidos.

3. O abuso do direito de informação resta configurado ao se veicular matéria inverídica e ofensiva à honra, moral e paz de espírito dos mencionados.

5. A indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo.

6. O valor fixado para a indenização dos danos morais deve ser suficiente para desestimular conduta condenável pelo ordenamento jurídico.

7. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

9. Recurso conhecido e provido.